Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600357-24.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão julgador: RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600357-24.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 06/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600222-12.2020.6.16.0147
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600357-24.2020.6.16.0147,
que com espeque no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, revogou a decisão liminar de ID
21245461 e julgou improcedente a presente representação. (Representação com pedido de liminar
ajuizada pela Quem Ama Cuida 25-DEM / 19-PODE / 11-PP, em face da Coligação O Trabalho
Continua - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL, Solidariedade, MDB, PSDB, e Francisco Lacerda
Brasileiro, com base no art. 36, §4 da Lei 9.504/97 e art. 12º, da Resolução do TSE 23.610/19,
alegando, que os Representados estão veiculando propaganda eleitoral na forma de programa de
rede (H.E.G. TV) em desacordo com a legislação pátria. Programa este veiculado na data de
22/10/20, turno da noite. Degravação das mídias: 01:41s - 01:45s: "o jeito é votar no Chico
Brasileiro". Alega que durante o tempo citado do vídeo, consta o nome do candidato a prefeito sem
a menção do vice. Sustenta que na propaganda veiculada na referida data, necessária a existência
de menção ao nome do vice candidato em tamanho não inferior à 30% do nome do candidato a
prefeito, tem sido mitigada pelos Representados). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
(RECORRENTE)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRIDO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB,
PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB,
(RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19436
466
14/11/2020 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.126
RECURSO ELEITORAL 0600357-24.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
- OAB/PR0052001
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER
- OAB/PR0083247
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
- OAB/PR0023874
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES
RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL,
SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB,
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 –
–
REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA ELEITORAL – HORÁRIO
Num. 19436466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418480939500000018823292
Número do documento: 20111418480939500000018823292

ELEITORAL GRATUITO. EM REDE. PROPAGANDA MAJORITÁRIA.
AUSÊNCIA DO NOME DO CANDIDATO À VICE-PREFEITO ART.36, §4º,
DA LEI 9.504/97. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MENÇÃO DO
NOME DO VICE EM DOIS MOMENTOS DO VÍDEO DE PROPAGANDA.
REQUISITO LEGAL ATENDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O artigo 36, §4º, da Lei nº9.504/97 regulamentado no artigo 12 da
Resolução TSE nº23.610/2019, que preveem que na propaganda eleitoral
dos candidatos à majoritária deve constar o nome do candidato à
vice-prefeito, de forma legível e em tamanho não inferior à 30% (trinta por
cento) do candidato à Prefeito.
2.Propaganda eleitoral no horário eleitoral gratuito, em rede, da
candidatura majoritária da Coligação representada em que aparece o
nome do candidato à vice-prefeito tanto no momento de fala do candidato
à prefeito, com legenda logo abaixo, quanto no final do vídeo com a
menção da chapa, estando portanto, atendidos aos requisitos legais.
3.A menção ao nome do candidato à vice-prefeito não é obrigatória em
todos os momentos da propaganda eleitoral da candidatura majoritária,
mas dela deve constar, de modo a atender a vontade do legislador que
visa levar a conhecimento do eleitorado a candidatura e seu nome do
vice.
4.Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou
improcedente a representação.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu
do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de recurso eleitoral interposto por "QUEM AMA CUIDA”- PODE (PODEMOS),
DEM (DEMOCRATAS) e PP (Partido Progressistas), em face da sentença proferida
pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu-PR, que julgou improcedente a

Representação Eleitoral ajuizada pela recorrente em face da COLIGAÇÃO “O TRABALHO
CONTÍNUA” – PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSL, PSB
e FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO por irregularidade na
-
propaganda eleitoral
, veiculada na televisão pela coligação representada, no horário
gratuita EM REDE
noturno do
majoritária sem, contudo, mencionar o nome do candidato ao cargo
dia 22 de outubro de 2020,
de vice-prefeito.
Num. 19436466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418480939500000018823292
Número do documento: 20111418480939500000018823292

2.Referida decisão, em sede de cognição exauriente, considerou a inexistência da
irregularidadeapontada pela representante,
,
cassando a liminar anteriormente concedida
que determinava que a coligação representada se abstivesse de veicular a propaganda eleitoral
impugnada neste feito, até que dela conste o nome do candidato a vice, sob pena de multa de
R$5.000,00 (cinco mil reais) por veiculação irregular.
3.Os representados apresentaram recurso eleitoral, requerendo a reforma da sentença,
alegando que:
a) os Representados estão veiculando propaganda eleitoral na forma de programa de rede, em
21.10.20, no horário eleitoral gratuito na televisão, com menção somente ao nome do candidato
à prefeito, sem a existência do nome do candidato a vice-prefeito, em infração ao artigo 36, §4,
da Lei nº9.504/97 e artigo 12 da Resolução do TSE nº23.610/19;
b) na propaganda veiculada, a necessária existência de menção ao nome do vice candidato em
tamanho não inferior à 30% do nome do candidato a prefeito, tem sido mitigada pelos
Representados, em desatenção à determinação do juízo em caso semelhante, na intenção de
ludibriar a justiça.
4.Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso eleitoral, para o fim de reformar a
sentença de primeiro grau, para julgar procedente a representação, com a condenação dos
recorridos a pena de multa.
5.Contrarrazões ao recurso apresentadas pela Coligação “O TRABALHO CONTÍNUA” –
PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSL, PSB e
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, sustentando: a) ausência de irregularidade na
propaganda, pois foi atendida a função teleológica da norma (artigo 36, §4º, da Lei nº9.504/97 e
artigo 12 da Resolução nº23.610, do TSE), porquanto o nome do vice foi inserido no momento
apropriado para tanto, capaz de identificar claramente os candidatos para o eleitorado; b)
legenda aposta em vídeo que visava unicamente a identificação do interlocutor; c) o trecho do
vídeo printado na inicial representa este momento de fala do candidato a prefeito Francisco
Lacerda Brasileiro, bem como a intenção da legenda é identificá-lo ao público que assiste ao
programa televisivo.
6.Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que julgou
improcedente a representação.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, pois, da análise dos autos, é possível observar que a propaganda eleitoral
efetivamente faz menção ao nome do candidato a vice-prefeito ao final da peça publicitária
(03m29s), o Delegado Francisco Sampaio aparece devidamente identificado, por meio de
escrita legível.
É o relatório.

VOTO

Num. 19436466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418480939500000018823292
Número do documento: 20111418480939500000018823292

1.Inicialmente, verifico que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
2.Como visto no relatório, o recurso busca a reforma da sentença que, em sede de cognição
exauriente, considerou a inexistência da irregularidadeapontada pela representante e
, que determinava que a coligação representada se
cassou a liminar anteriormente concedida
abstivesse de veicular a propaganda eleitoral impugnada neste feito, até que dela conste o
nome do candidato a vice, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por veiculação
irregular.
3.A Recorrente alega que houve irregularidade na propaganda eleitoral gratuita
, no
EM REDE
município de Foz do Iguaçu, na televisão, veiculada no horário noturno do dia 22 de outubro de
, do candidato à Prefeito da Coligação representada, que não mencionou o nome do
2020
candidato ao cargo de vice-prefeito.
4.De outro lado, a coligação Recorrida sustenta, interpretando a norma, que tal incidência não é
obrigatória em absolutamente todos os momentos em que o candidato à Prefeito apareça na
propaganda eleitoral, pois, resta atendida a função teleológica da norma, porquanto o nome do
vice foi inserido nos momentos apropriados para tanto, capaz de identificar claramente os
candidatos para o eleitorado.
4.Assiste razão ao recorrido.
5.Com efeito, a controvérsia cinge-se na ocorrência de infração ao artigo 36, §4º, da Lei
nº9.504/97 regulamentado no artigo 12 da Resolução TSE nº23.610/2019, que preveem:
Art.36 - A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição. (Redação dada pela Lei nº13.165, de 2015)
(...)
§4º - Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também,
os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível,
.
em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular (Redação dada
pela Lei nº13.165, de 2015).
(...)
Art.12 - Da propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar também
os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível,

em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular (Lei nº9.504/1997,
.
art.36, §4º)
Parágrafo único - A aferição do disposto no caput deste artigo será feita de acordo com a
proporção entre os tamanhos das fontes (altura e comprimento das letras) empregadas na
grafia dos nomes dos candidatos, sem prejuízo da aferição da legibilidade e da clareza.
6.Assim, verifica-se que é imprescindível que na propaganda eleitoral dos candidatos à
majoritária conste o nome do candidato à vice-prefeito, de forma legível e em tamanho não
inferior à 30% (trinta por cento) do candidato à Prefeito.
7.O vídeo impugnado (ID 17205866) se trata de propaganda eleitoral do candidato à reeleição
no município de Foz do Iguaçu, de 3’30” (três minutos e trinta segundos), que versa sobre: as
realizações da gestão na saúde, infraestrutura e avanços/seguido de jingle do
candidato/realizações de ruas e programa de pavimentação/ciclovias e faixas/resultado de
pesquisa eleitoral/banner chapa prefeito e vice.
Num. 19436466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418480939500000018823292
Número do documento: 20111418480939500000018823292

9.Com efeito, de sua análise, extrai-se a regularidade, porquanto o nome do vice aparece em
duas oportunidades (aos 17 segundos e ao final) juntamente com o nome do prefeito e o
número de urna da chapa (55).
10.Assim, o candidato à prefeito não aparece em nenhum momento de fala, sendo que a
propaganda em todo o tempo que exalta a candidatura do Prefeito possui o número de urna da
chapa fixado no canto superior direito (55). No início e ao final, aparecem a legenda com seu
nome (CHICO BRASILEIRO Prefeito) e logo abaixo o nome do vice DELEGADO FRANCISCO
SAMPAIO. Veja-se:
11.Neste sentido, entende-se que houve atendimento, na propaganda inquinada, aos §4º, do
artigo 36, da LE, pois visam trazer ao conhecimento do eleitorado a candidatura e o nome do
vice-prefeito e não apenas do Prefeito, o que ocorreu.
12.Portanto, o nome do vice não precisa constar em absolutamente todos os momentos da
propaganda majoritária ou sempre (colado) ao nome do Prefeito, mas naqueles quando o
prefeito aparece em fala com legenda, ou seu nome em destaque como candidato, como
apareceu no final.
12.Vale ressaltar que a propaganda aqui impugnada é diversa daquela apurada nos autos de
RE nº0600268-98.2020.6.16.0147.
13.Desta forma, a propaganda eleitoral veiculada no horário eleitoral gratuito EM REDE na
, do candidato à Prefeito da Coligação representada
televisão no dia 22 de outubro de 2020
está

regular quanto ao artigo 36, §4º, da Lei nº9.504/97 regulamentado no artigo 12 da Resolução
TSE nº23.610/2019, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a representação
.
14.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso eleitoral interposto pela Coligação “QUEM AMA CUIDA” -
PODE (PODEMOS), DEM (DEMOCRATAS) e PP (Partido Progressistas) e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Num. 19436466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418480939500000018823292
Número do documento: 20111418480939500000018823292

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600357-24.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA
25-DEM / 19-PODE / 11-PP - Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER -
PR0052001, DANIELI MARTINS DA SILVA - PR0083247, EMERSON ROBERTO CASTILHA -
PR0036557, MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR0023874 - RECORRIDO: FRANCISCO
LACERDA BRASILEIRO, COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB,
PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB, - Advogados do(a) RECORRIDO: RODRIGO GAIAO -
PR0034930, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA FARRACHA
LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194,
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059,
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449,
GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425,
ATANASIO SAVIO - PR0083533, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756 -Advogados do(a)
RECORRIDO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA FARRACHA
LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194,
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059,
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449,
GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425,
ATANASIO SAVIO - PR0083533, RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.

Num. 19436466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418480939500000018823292
Número do documento: 20111418480939500000018823292

Num. 19436466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418480939500000018823292
Número do documento: 20111418480939500000018823292